Tribunal: TJPA
Processo: 0008206-35.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008206-35.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: J H SANTOS E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0008206-35.2012.8.14.0028

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação

Embargante: Município de Marabá

Embargado: J.H. SANTOS E CIA. LTDA

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo município de marabá contra o Acórdão nº 5524104, assim ementado:

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE CARRO DA PREFEITURA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. MATERIAL. LUCRO CESSANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA RECORRIDA E MANTIDA EM PARTE.

1-

Preliminar:
Alegação de Ilegitimidade passiva do município de Marabá por esta no polo passivo da demanda, posto que é da empresa prestadora de serviço público a responsabilidade pelo acidente que causou prejuízo à apelada. Preliminar Rejeitada.

2-

Mérito:
Apelante destaca a inexistência de responsabilidade do Município, em razão da falta nexo de causalidade entre a conduta do Ente e os possíveis danos morais e materiais sofrido pelo apelado. Analisando de forma detida os documentos trazidos aos autos, quais sejam, o boletim de ocorrência policial, o laudo emitido pelo departamento municipal de transito urbano (DMTU), entendo que foi demonstrada com suficiência a ocorrência de danos materiais no veículo da empresa apelada, provocados pelo veículo de caminhão de lixo prestadora de serviços públicos.

3-

Quanto aos lucros cessantes alegados, in casu, há somente mera alegação de que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar seu veículo, o que teria inviabilizado o desenvolvimento de suas atividades de representação comercial. Tal alegação, a meu ver, é frágil e hipotética, e não tem o condão de comprovar a efetiva ocorrência dos lucros cessantes.

4-
Conheço do recurso e dou parcial provimento, apenas para afastar a condenação em lucros cessantes, devendo ser mantidos os demais temos da sentença vergastada.

Em suas razões recursais (ID 5681650), o embargante sustenta que: a) Qualquer dever de indenização em razão de danos causados a terceiros decorrentes da prestação dos serviços delegados deverá recair sobre o delegatário; b) Reconhecimento de solidariedade subsidiária; c) Contradição no que diz respeito ao percentual dos juros moratórios;

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração conforme ID 5758452.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1
o
.”

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Todos os argumentos suscitados pelo embargante foram devidamente combatidos no acordão nº 5524104, sendo inadequada a via eleita para a reapreciação do mérito. Vejamos trecho do acórdão:

“(...) o Município de Marabá, ora apelante, alega sua ilegitimidade para estar no polo passivo da demanda, posto que é da empresa prestadora de serviço público a responsabilidade pelo acidente que causou prejuízo à apelada.

Entretanto,
entendo que a preliminar não merece prosperar, haja vista que, em que pese ter sido veículo da empresa Leão Ambiental que causou os danos, é cediço que a referida empresa exercia suas atividades mediante concessão
. Neste sentido, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, trata-se de responsabilidade solidária e objetiva, não havendo, portanto, o que falar em ilegitimidade passiva do Município de Marabá.

(...)

No que tange aos juros e correção monetária deve ser mantido o disposto em sentença, para aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído pela MP 2.180-35/2001,
com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ.

(...)

Ante ao exposto, conheço do recurso de apelação, mas
dou parcial provimento
, apenas para afastar a condenação em lucros cessantes,
devendo ser mantidos os demais temos da sentença vergastada, conforme fundamentações expostas.
”

Verifica-se que o acórdão embargado não foi omisso em relação à fixação de honorários advocatícios em favor do embargante, uma vez que manteve os termos do Juízo
a quo.
Ademais, não houve tal pedido na apelação cível e não se admite, em sede de Embargos de Declaração, inovação recursal.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer contradição ou omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 20/04/2022